Tribunal: TJPA
Processo: 0013835-71.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013835-71.2017.8.14.0009

APELANTE: HENRIQUE DE SOUSA VITORIANO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
1
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA ALEGADA UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE PELO
PARQUET
EM PLENÁRIO. REJEIÇÃO. ARGUMENTAÇÃO HIPOTÉTICA SOBRE A POSSÍVEL CONVICÇÃO DOS JUÍZO SINGULAR QUE NÃO CONSTITUI MEIO APTO A INFLUENCIAR O CONVENCIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ROL TAXATIVO DO ART. 478, INCISO I DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA. MAGISTRADO PRESIDENTE DO JÚRI QUE INTERPELOU O MEMBRO DO
PARQUET
ALERTANDO-O QUE SUA OPINIÃO PESSOAL SOBRE O CASO ERA IRRELEVANTE. NULIDADE AFASTADA.
2
– PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A SUA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECAND
I. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI.
3
– PLEITO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. IMPROVIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA PELA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. “A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal” (HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013). PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
HENRIQUE DE SOUZA VITORIANO
, inconformado com a sentença (
fls. 239/243 – ID 4293743
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e III do CPB) e tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II do CPB), na forma do art. 69 do Código Penal, tendo sido cominada a pena definitiva de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
fls. 257/264 – ID 4293745
), o apelante suscitou preliminar de nulidade posterior ao júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea a) do CPP, em razão do argumento de autoridade utilizado pela acusação durante os debates suscetível de influenciar o convencimento dos jurados.

No mérito, pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença, arguindo a ausência de
animus necandi
do réu em relação a vítima Kelly Huana. Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento da confissão espontânea realizada em plenário pelo apelante, ainda que qualificada, quanto ao crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Carlos Raiol.

Em sede de contrarrazões (
fls. 265/271 – ID 4293746
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 286/297 – ID 4293748
)
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que o acusado HENRIQUE DE SOUZA VITORIANO, no dia 21 de outubro do ano de 2017, por volta de 22hs, em uma residência, localizada na Travessa João XXIII, próximo ao Time Negra, município de Bragança - PA, agindo com animus necandi, por motivo torpe, fútil e de forma cruel, desferiu várias facadas em CARLOS CHRISTIAN COSTA RAIOL, causando-lhe a morte, conforme fotografias do cadáver constantes nos autos.

Consta nos autos que, motivado por ciúmes e para se vingar, primeiramente, o denunciado tentou ceifar a vida de sua ex-companheira KELLY HUANA BRITO PALMERIM, a qual foi perseguida pelo denunciado, que estava com a faca em punho para matá-la, não conseguindo, por motivo alheio a sua vontade, pois, CARLOS CHRISTIAN a defendeu, dando oportunidade para que KELLY conseguisse fugir.

Restou apurado, ainda, que KELLY teve uma relação de união estável com o denunciado por quatro anos, no

entanto, nos últimos meses, resolveu separar-se de HENRIQUE, o qual não aceitava o fim do relacionamento. Para dar fim a relação, KELLY acabou saindo de casa e foi morar em outro imóvel com o filho de oito anos, de outra relação do passado.

Esclarece que KELLY começou a se relacionar amorosamente com CARLOS CHRISTIAN, mesmo assim, era sempre constrangida por HENRIQUE, tanto em via pública, quanto no local de trabalho, inclusive, em uma oportunidade foi ameaçada, sendo defendida por um taxista. Mesmo assim, HENRIQUE acabou agredindo com um soco esse taxista, fazendo com que KELLY procurasse a Delegacia da Mulher para pedir providências.

Registra que quando o casal morou no Estado do Amapá, HENRIQUE foi detido, acusado pela prática de violência doméstica contra KELLY, demonstrando assim a personalidade agressiva e violenta.

No dia dos fatos, logo cedo, KELLY foi outra vez abordada por HENRIQUE em seu local de trabalho, tendo conseguido sair do local e se dirigido à sua casa, onde morava há poucos dias.

Quando já estava no imóvel com seu filho, CARLOS CHRISTIAN chegou em seguida.

De forma premeditada e mal intencionado, o denunciado se dirigiu ao supermercado do Carlito e efetuou a compra de uma faca, após, deslocou-se até a casa de KELLY.

Ao chegar no local, o denunciado com a arma branca em punho, adentrou no imóvel e foi em direção à sua ex-companheira, nesse momento, CARLOS CHRISTIAN interviu e foi defender KELLY, a qual conseguiu sair do imóvel para pedir ajuda, no entanto, CARLOS CHRISTIAN começou a ser atacado cruelmente pelo denunciado, o qual lhe desferiu violentas furadas no corpo.

Depois de matar CARLOS CHRISTIAN, o denunciado ainda saiu em perseguição de KELLY, com a faca em punho, porém, a mesma conseguiu fugir, indo em direção à delegacia.

Percebendo que não ia alcançar KELLY, o denunciado tomou outro rumo, jogando a faca em um matagal, tendo sido o objeto posteriormente apreendido, ato contínuo, empreendeu fuga

em direção a Vila Fátima, município de Tracuateua, onde foi preso.

Em seu interrogatório, o denunciado reservou-se ao direito de permanecer calado.

Narra ainda a exordial, que a qualificadora do crime pelo motivo torpe restou configurada em virtude do denunciado ter agido por vingança, pois, KELLY já estava se relacionando com CARLOS CHRISTIAN. O motivo fútil se consubstancia no fato do denunciado não aceitar o fim do
relacionamento com KELLY e ter agido ainda, de forma cruel, pois, desferiu várias facadas na vítima, causando-lhe uma morte violenta.

Após regular processamento, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso nos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e III do CPB) e tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II do CPB), na forma do art. 69 do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena definitiva de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignado,
o recorrente suscitou preliminar de nulidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, aduzindo que a acusação utilizou reiteradamente argumentos de autoridade
, interferindo na formação do convencimento dos jurados ao sustentar em plenário que:

“(...) Tenho certeza...
SE ESSA FOSSE A ATRIBUIÇÃO DO JUIZ, SE ELE PUDESSE CONDENAR ESSE CIDADÃO, ELE JÁ ESTARIA CONDENADO,
não precisaria ter vindo para júri, mas a lei diz que tem que vir para os senhores, pois no júri popular, no homicídio, é o povo que tem que julgar e vossas excelências representam o povo, mas veja como se comportou o nobre magistrado, mesmo mostrando total isenção: ‘PERA AÍ, O SENHOR COMPROU UMA FACA, UM MIOJO E UM BISCOITO, PARA QUE ERA ESSA FACA, PARA CORTAR O BISCOITO...’
VEJAM, O JUÍZ SABE O QUE ACONTECEU, MAS ELE NÃO PODE CONDENAR AQUI.”

Com efeito, a legislação processual penal, em rol taxativo, determina em seu art. 478, inciso I
[1]
, que é vedada a utilização de decisões judiciais como argumento de autoridade na tentativa de constranger os jurados a aderirem aos entendimentos firmados sobre o fato em apuração pelos juízes togados.

Nesse sentido, observa-se que a promotoria não se utilizou de qualquer elemento concreto extraído dos autos para denotar a orientação do julgador, argumentando de maneira hipotética e segundo seu próprio entendimento, na visão de acusador, que qualquer magistrado poderia vir a condenar o réu pelo crime que lhe estava sendo imputado em razão das contradições apontadas em seu interrogatório, razão pela qual, não se vislumbra a ocorrência do suscitado argumento de autoridade capaz de influenciar a convicção dos jurados.

Demais disso, conforme ressaltou a própria defesa nas razões deste apelo, o Magistrado Presidente do feito, em seguida as afirmações ao norte transcritas, interpelou o representante do
Parquet,
advertindo-o que se abstivesse de utilizar tais palavras, primeiro, porque a acusação não tinha conhecimento acerca de sua convicção pessoal, e segundo, porque sua opinião pessoal não viria ao caso, não havendo desse modo, a demonstração, pela defesa, do efetivo prejuízo suportado pelo recorrente.

Sobre a questão,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. PROLAÇÃO DE OFENSAS PESSOAIS ENTRE DEFESA E ACUSAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. O art. 478 do CPP descreve as hipóteses que configuram nulidade processual pela utilização de certas decisões como argumento de autoridade, sendo que a prolação de ofensas pessoais recíprocas entre o Defensor e o Promotor de Justiça não se adequam a tais hipóteses, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e, consequentemente, em nulidade.

2. Nessa toada, a Corte de origem concluiu em harmonia com o entendimento deste Sodalício no sentido de que o rol previsto no art. 478 do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas.

3. O princípio pas de nullité sans grief, há muito consagrado por esta Corte Superior, impede a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo, o que notadamente não se verifica in casu.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 561.900/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 4/5/2018.)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO SIMPLES – INSURGÊNCIA DA DEFESA – TESE DE NULIDADE –
ALEGADO EXCESSO HAVIDO NA ARGUMENTAÇÃO DA ACUSAÇÃO NOS DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO – SUPOSTA MENÇÃO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA A ARGUMENTO DE AUTORIDADE CONSISTENTE NA SUA PRÓPRIA OPINIÃO SOBRE O CASO – REQUERIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – TEMA CUJA ABORDAGEM EM PLENÁRIO NÃO ENCONTRA VEDAÇÃO NO ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– PRECLUSÃO – INCONFORMISMO QUE NÃO FOI LEVADO A CONHECIMENTO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI – ARTIGO 571, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca de alegação de nulidades supostamente ocorridas durante o julgamento perante o Tribunal do Júri, “consoante preceitua o art. 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento próprio, ou seja, logo depois de ocorrerem, e registradas na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão” [STJ, Quinta Turma. AgRg no REsp 1518220/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 18/10/2016, DJe 11/11/2016].
2. Não se verifica prejuízo quando, relatado em ata que a defesa solicitou o registro de que a Promotora de Justiça fez menção a argumento de autoridade consistente na sua própria opinião sobre o caso, não há consignação quanto à arguição de qualquer insurgência contra essa circunstância perante ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri. Ademais, trata-se de tema cuja abordagem em Plenário, durante os debates orais, não encontra vedação legal expressa no artigo 478 do Código de Processo Penal, fator a desvelar a relatividade da nulidade arguida.

(N.U 0000044-02.1998.8.11.0036, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

Em razão do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

No mérito, argumenta que a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu o acusado como autor do crime de tentativa de feminicídio em relação a vítima KELLY HUANA BRITO PALMERIM foi contrária a prova dos autos, considerando a ausência de
animus necandi
do réu, o qual jamais cogitou ou tentou legar a morte da ofendida, sua ex-companheira, razão pela qual, pugna pela realização de novo julgamento.

De plano,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, as provas produzidas nos autos, em especial, o vídeo de câmera de segurança contendo imagens do acusado entrando na casa de Kelly, e após ceifar a vida de Carlos Raiol, a perseguição do réu à vítima em via pública (mídia à fl. 377 – 4293759), bem como, dos depoimentos colhidos em plenário (mídia à fl. 253 – ID 4293744), cujos arquivos digitais foram anexadas ao sistema PJE, se infere que o acusado constantemente constrangia à vítima, inconformado com o término do relacionamento entre ambos, demonstrando-se que, no dia do crime, o acusado adquiriu uma faca em um supermercado e posteriormente, procurou o mesmo taxista que prestava serviços para a ofendida.

Em seguida o acusado se dirigiu a residência de Kelly, partindo para cima dela com a faca em punho, contudo, Carlos Raiol (então companheiro de Kelly), interviu para defende-la, momento em que foi atingido com as facadas que o levaram a óbito, criando a oportunidade para que Kelly conseguisse fugir do local, tendo sido posteriormente perseguida pelo réu ainda com a faca em punho, o qual, em seguida, se deslocou para outro local quando percebeu que não iria alcançá-la.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular.

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Por derradeiro, o apelante requereu a retificação da dosimetria da sua pena em relação a vítima Carlos Raiol, a fim de que seja reconhecida em seu benefício a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada.
Melhor sorte não assiste à defesa.

Com efeito, em plenário, o acusado aduziu que desferiu os golpes de faca contra a referida vítima Carlos Raiol em legitima defesa, não podendo tal alegação se convolar em atenuação da pena quando, se acolhida, estaria o denunciado acobertado pela excludente de ilicitude, especialmente, quando não constituiu elemento essencial para fundamentar sua condenação, amparada em fartos elementos de prova colhidos no curso da instrução. Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - NEGATIVA DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PENA BASE - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - INADMISSIBILIDADE
- RECURSO MINISTERIAL - AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CABIMENTO - CONFISSÃO QUALIFICADA
.
-O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos.
-A escolha do Tribunal do Júri pela versão apresentada pela acusação amparada nas provas coligidas ao feito, afastando a tese de legítima defesa e reconhecendo a autoria delitiva de ambos os réus não está configurada a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
-Não há qualquer alteração a ser feita na pena-base imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

-A confissão qualificada, em que o acusado admite a autoria, porém alega ter agido acobertado por causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, não atenua a pena, eis que, neste caso, estaria o denunciado agindo no exercício do direito de autodefesa.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0443.20.000402-8/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/03/0022, publicação da súmula em 31/03/2022)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão recorrido quando devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional.
3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal” (HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013).
4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 190420 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066

DIVULG 08-04-2021

PUBLIC 09-04-2021)

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA.
DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013).
2. In casu: a) O paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe lesões que deram causa à sua morte. b
) Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “consoante se depreende da sentença condenatória, a atenuante da confissão não foi reconhecida porque ‘o réu admitiu a autoria apenas para trazer sua tese de exclusão de ilicitude’. Por sua vez, o Tribunal de Justiça ressaltou que ‘não houve (...) iniciativa do apelante em confessar o delito’, sendo assim, não há como falar em constrangimento ilegal manifesto”. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude.
4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 5. Ordem extinta por inadequação da via processual. (HC 119671, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237

DIVULG 02-12-2013

PUBLIC 03-12-2013)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra os demais pontos da dosimetria da pena fixada, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo Magistrado Presidente do Júri
,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ___ de junho de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

Belém, 05/07/2022